Tribunal: TJES
Processo: 5002089-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002089-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002089-77.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
João Gilberti Sartório
contra o acórdão
(ID nº 1686347)
proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível
que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa Execuções Fiscais de Vitória que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada
pelo agravante e reconheceu a
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação de
execução fiscal nº 5000953-12.2017.8.08.0024, condenando o
embargante
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, fixados no percentual mínimo previsto no art. 83, § 3º, I a V, do CPC.

Sustenta que há contradição no acórdão embargado, pois a despeito de ter reconhecido a sua ilegitimidade para responder à ação de execução ajuizada pelo embargado, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, utilizando o critério do art. 85, § 8º do CPC, quando o correto seria a fixação em percentual sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões
o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os honorários foram fixados corretamente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada (ID nº 2500803).

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002089-77.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

Noutra parte,

prevalece na
jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PARÂMETROS. TABELA DA OAB. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017.

VI. Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp 1742809/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018)

Destarte, ainda que não configure hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a fixação de honorários sucumbenciais pode ser revista em sede de embargos de declaração, pois constitui matéria de ordem pública passível de ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO CUJO NOME FOI INCLUÍDO NA CDA SEM A APURAÇÃO DA SUA RESPONSABILIDADE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍRIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. A certidão de dívida ativa não apenas é documento essencial para o ajuizamento da execução fiscal, sendo também considerada como parte integrante da petição inicial, como se nela estivesse transcrita.

2. Constando da certidão de dívida ativa o nome da pessoa jurídica e de seus sócios, todos são partes legítimas na ação de execução fiscal e poderão, a qualquer tempo, arguir por meio de exceção de pré-executividade questões de ordem pública e que não demandam dilação probatória.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

4. Para que se verifique a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA em relação ao sócio cujo nome consta no título executivo é imprescindível que ele tenha participado do processo administrativo fiscal, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

5. A inclusão irregular do nome do sócio na CDA, além de suprimir a instância administrativa pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá de garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida.

6. Como a CDA goza de presunção relativa de veracidade compete ao executado, em exceção de pré-executividade, se não houver necessidade de dilação probatória, ou nos embargos à execução, instruir o feito com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não.

7. Hipótese em que as cópias dos processos administrativos fiscais (ID nº 1202588) comprovam que o agravado João Gilberti Sartório não foi incluído como parte, não tendo sido intimado para apresentar defesa, bem como que não houve nenhuma apuração quanto a sua responsabilidade pelo débito, implicando que o seu nome foi indevidamente incluído nas certidões de dívida ativa que instruem a ação de execução fiscal, caracterizando a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal , para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto - STJ - REsp 1807495/DF.

9. Considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na sentença em percentual sobre o valor da causa, que corresponderia a R$ 189.414,26 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. Recurso parcialmente provido”.

(TJES –
Agravo de Instrumento nº 5002089-77.2021.8.08.0000
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em 21/09/2021 e publicado em

05/10/2021
)

Verifica-se que o

acórdão adotou o entendimento até então prevalecente nesta Egrégia Primeira Câmara Cível de que a
fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa,
prevista no
art. 85, § 8
º
,
do CPC
,
em observância ao princípio da
isonomia, deve
ser
aplicada
tanto
na hipótese em que a verba se revela
r
ínfima
como
excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal
, para que se evite o enriquecimento desproporcional
às circunstâncias do
caso concreto.

Todavia, o
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas
hipóteses
em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais
P
átrios. Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

[...]

O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
.

[...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Infere-se dos autos
que
o embargado ajuizou a ação de execução fiscal nº
5000953-12.2017.8.08.0024
pleiteando o pagamento da quantia de R$ 1.950.790,69 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

A
decisão
impugnada no agravo de instrumento
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao embargante,
condenando
o embargado ao pagamento de honorários
sucumbenciais
no
s
percentua
is
mínimo
s previstos no
art. 85, § 3º, I a IV do CPC,
calculados sobre o valor atualizado da causa
.

Anote-se que o proveito econômico obtido pelo embargante corresponde ao valor atribuído à ação de execução fiscal (R$ 1.950.790,69)
,
descabe
ndo, pois,
a fixação da verba honorária por apreciação equitativa,
à

vista
d
a tese fixada n
o Tema 1.076 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de
salários-mínimos
(CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Assim,
observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos
patronos do embargante
(
elaboração d
a exceção de pré-executividade
) e o tempo despendido, os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos
I a IV
do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor atualizado da causa
.

P
or essas razões
,
dou
provimento ao
s embargos de declaração para alterar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e condenar o Estado do Espírito Santo
ao pagamento
do
percentual mínimo d
e cada uma d
as faixas de escalonamento, previstas
no
s incisos
I a IV
do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002089-77.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
VALOR DA CAUSA ELEVADO –
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE
APRECIAÇÃO EQUITATIVA –
IMPOSSIBILIDADE –
TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
TEMA 1.076 –
RECURSO PROVIDO
.

1. Os
honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus

(
STJ,
AgInt. nos Edcl. no AREsp. 1336265/SP, DJe 28/03/2019)
.

2.
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do C
PC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(
STJ,
Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

3
.
Hipótese em que o
proveito econômico corresponde ao valor atribuído à causa,
R$ 1.950.790,69 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos)
, descabe
ndo, portanto,
a fixação da verba honorária por apreciação equitativa,
à vista da tese fixada n
o Tema 1.076 do STJ.

4
.

O
bservados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos
patronos do embargante
(
elaboração d
a exceção de pré-executividade
) e o tempo despendido, os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos
I a IV
do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor atualizado da causa
.

5
.
Recurso
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 30 de agosto 2022.

P
RESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.